Tribunal: TCU
Processo: 047.525/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4855/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação de autoria do atual prefeito de Cajazeirinhas/PB, Francisco Assis Rodrigues de Lima, acerca de irregularidades na execução do Convênio Siconv 738.467/2010, firmado em 16/6/2010, entre a União, por intermédio do Ministério do Turismo, e o município, tendo por objeto o incentivo ao turismo, por meio de apoio à realização do Projeto denominado "São João Antecipado"; Considerando que houve irregularidade na execução financeira do convênio supra citado, registrada pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC (peça 2); Considerando que o representante noticiou que o convênio foi executado pelo prefeito anterior, José Almeida Silva, sem que a nova administração tenha encontrado, nos arquivos da municipalidade, os documentos necessários para sanar as impropriedades noticiadas, o que está gerando pendência do Município de Cajazeirinhas/PB nos cadastros (SIAFI-CAUC-CADIN) impeditiva à percepção de transferências e à formalização de novos convênios; Considerando que o representante requereu ao TCU a instauração de tomada de contas especial a fim de apurar a responsabilidade do gestor do Convênio Siconv 738.467/2010, como medida para retirar o município dos cadastros restritivos; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal; referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição; estar redigida em linguagem clara e objetiva; conter nome legível, qualificação e endereço do representante; bem como encontrar-se acompanhada de indício concernente à irregularidade apontada; Considerando que o atual prefeito de Cajazeirinhas/PB teve conhecimento da ocorrência da irregularidade em razão do cargo que ocupa e, portanto, possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 237, inciso III, do RI/TCU; Considerando que, em consulta ao Siconv, especificamente ao Parecer Financeiro 545/2019 da Coordenação de Análise de Prestação de Contas da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo (peça 10), nota-se que o concedente promoveu a glosa de despesas no valor de R$ 45.000,00, dos quais R$ 30.000,00 atribuídos à União, tendo emitido parecer pela aprovação parcial com ressalvas das contas conveniais; Considerando que o montante de R$ 30.000,00, atualizado nos termos do art. 6o, § 3o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012, corresponde a R$ 43.434,00, sendo, portanto, inferior ao mínimo para instauração de tomada de contas especial, consoante estabelecido no art. 6o, inciso I, da mesma norma; Considerando que, de acordo com o art. 106, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, no caso de os fatos serem considerados de baixo risco, materialidade e relevância, a unidade instrutiva deverá submeter os autos ao relator com proposta de conhecimento da representação e de que as questões sejam levadas ao conhecimento das unidades jurisdicionadas para a adoção das providências de sua alçada, com cópia para o órgão de controle interno, e de arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III; 235 e 237, inciso III, do RI/TCU, e em consonância com o parecer emitido pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, expedir as determinações e orientações a seguir discriminadas e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 047.525/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas/PB 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014: 1.6.1.1. encaminhar cópia dos autos à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, bem como à Controladoria Geral da União; 1.6.1.2. tendo em vista o Parecer Financeiro 545/2019 da Coordenação de Análise de Prestação de Contas da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, por meio do qual se promoveu a glosa de despesas no valor de R$ 45.000,00, dos quais R$ 30.000,00 atribuídos à União, determinar ao Ministério do Turismo que, no prazo de 15 dias, encaminhe ao Tribunal o resultado: i) das apurações quanto às supostas irregularidades na execução do Convênio Siconv 738.467/2010, firmado com o Município de Cajazeirinhas/PB; e ii) da cobrança administrativa de eventual débito verificado; 1.6.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo e à Controladoria Geral da União; 1.6.3. arquivar estes autos.